Tribunal: TJSP
Processo: 2399273-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Sorocaba em face de Barros Martins & Cia Ltda. e outros, visando o recebimento de créditos de ISS dos exercícios de 2016 a 2018.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Sorocaba em face de Barros Martins & Cia Ltda. e outros, visando o recebimento de créditos de ISS dos exercícios de 2016 a 2018.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário e (ii) a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada.
III. Razões de Decidir
3. Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação – como é o caso dos autos – , ocorrendo a declaração do contribuinte, o crédito estará definitivamente constituído, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação, porquanto já exigível e passível de inscrição em dívida ativa com possibilidade de posterior ajuizamento de ação de execução. Nessa situação de tributo declarado e não pago, o termo inicial da contagem prescricional é a data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação declarada.
4. A execução fiscal deve prosseguir apenas em relação à CDA no 210.539/21-01, cujo vencimento ocorreu em 10/12/2018.
5. O pedido de exclusão dos sócios do polo passivo não pode ser conhecido, pois não foi alegado em primeiro grau, logo não apreciado pela decisão agravada.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido, na parte conhecida.
Tese de julgamento: 1. Prescrição parcial do crédito tributário reconhecida. 2. Exclusão dos sócios do polo passivo não conhecida.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, art. 156, V; art. 174; art. 135, III.
Código de Processo Civil, art. 85, §3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2110519-71.2024.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 24.05.2024.
TJSP, Apelação Cível 1510911-80.2021.8.26.0286, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 03.04.2024.
STJ, REsp 884389/RJ.
STJ, AgRg no REsp 1051393/ES.